Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-90.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO Procedência - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Laudo pericial médico com indicação de percentual indenizatório em 22,5%, de acordo com a Tabela DPVAT, a corresponder o valor de R$ 3.037,50 - Pagamento administrativo de R$ 2.193,75, a resultar no pagamento indenizatório de R$ 843,75 - Correção monetária -

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO Procedência - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Laudo pericial médico com indicação de percentual indenizatório em 22,5%, de acordo com a Tabela DPVAT, a corresponder o valor de R$ 3.037,50 - Pagamento administrativo de R$ 2.193,75, a resultar no pagamento indenizatório de R$ 843,75 - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação (Súmula 426 do STJ) - Insurgência quanto ao ônus sucumbencial - Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC - Parcial procedência - Recursos parcialmente providos.